Tribunal: TJDFT
Processo: 0705237-39.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RENEGOCIAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DENTRO DO ESTABELECIMENTO BANCÁRIO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SEGURO PRESTAMISTA. VALIDADE. MERO ARREPENDIMENTO. DANO MATERIAL E MORAL. NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes enquadra-se claramente em uma relação consumerista, assim como definiu a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. De tal modo, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
2. A previsão de contratação do seguro de proteção financeira como forma de garantir a operação de crédito, por si só, não pode ser considerada venda casada.
3. Disciplina o art. 49, do Código de Defesa do Consumidor, que o consumidor poderá exercer o seu direito de arrependimento, no prazo de 7 dias, a contar da assinatura, quando a contratação ocorrer fora do estabelecimento comercial. Ocorrendo a contratação dentro do estabelecimento bancário, não há que se falar em direito de arrependimento.
4. Não configurada a conduta ilícita do banco réu que promoveu o cancelamento do contrato e estorno do valor dentro de prazo razoável, restando afastada a pretendida responsabilização material e moral.
5. Apelação conhecida e não provida.